Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 1.1. O uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor.
2. Tendo sido realizadas pesquisas anteriores pelos sistemas já disponíveis ao magistrado, não se impõe ao Judiciário o deferimento reiterado e de maneira injustificada dos pedidos de pesquisa de bens da parte devedora. 2.1. A ferramenta SNIPER é uma forma invasiva de quebra de sigilo da parte executada e não pode ser utilizada de forma aleatória ou sem elementos que comprovem a sua efetividade, como no caso dos autos.
3. Cabe ao credor a busca de bens do devedor de forma direta. O Princípio da Cooperação não pode ser utilizado como argumento para transferir o ônus das pesquisas somente ao Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.